Tribunal: TJSP
Processo: 1001426-32.2023.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e cartão de crédito consignado de benefício (RCC). Contratação negada pela autora e não comprovada pelo réu. Nulidade da contratação e ilegitimidade dos descontos reconhecida. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DOBRADA. Prestações

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e cartão de crédito consignado de benefício (RCC). Contratação negada pela autora e não comprovada pelo réu. Nulidade da contratação e ilegitimidade dos descontos reconhecida. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DOBRADA. Prestações debitadas no benefício previdenciário da autora. Restituição em dobro. Cabimento quanto aos descontos efetuados após 30.3.2021. Modulação dos efeitos dos EAREsp 676608/RS.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Fixação de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Redimensionamento da verba, em razão da modificação da sentença. Admissibilidade.
RECURSO PROVIDO.